Tribunal: TJBA
Processo: 0500477-61.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500477-61.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE PIRES MATIAS ESTEVÃO Advogado(s): LEANDRO ALVES AURELIANO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME DESCRITO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI nº 11.343/2006 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ADOÇÃO DA MEDIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA, DE NATUREZA PERMANENTE – PRELIMINAR QUE SE REJEITA - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Sentença que, após absolver os Réus da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n° 11.343/06), condenou-os pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, c/c o §4°, do mesmo diploma legal, fixando, para cada um deles, idênticas penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, assegurada a substituição por restritivas de direitos, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa. II – Recursos defensivos. Em suas razões, tanto ALEXANDRE PIRES quanto PRISCILA LOPES pleiteiam o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas para que a Sentença seja reformada, declarando-a nula com a consequente absolvição dos recorrentes. Alegam que a diligência realizada na residência da Ré se deu sem autorização judicial, em ultraje ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição (ID 51236741). III – A preliminar de nulidade não merece prosperar. Nada obstante a Constituição Federal tenha consagrado, entre as garantias individuais, o princípio da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI), tal não se constitui direito absoluto, cedendo espaço quando diante da primazia do interesse público, ínsito à persecução criminal. Não por outra razão, o mesmo dispositivo constitucional que estabelece a casa como asilo inviolável excepciona a hipótese de flagrante delito, entre os quais está incluído o tráfico de drogas, dada sua natureza de crime permanente. IV - No caso concreto, a dinâmica do ingresso dos policiais na casa da Ré PRISCILA LOPES permite concluir que, de fato, haviam fundadas razões para adoção da medida excepcional, eis que, quando flagrado na posse de certa quantidade de maconha e cocaína, ALEXANDRE PIRES declarou que o restante da droga se encontrava na casa de PRISCILA, local em que se deu a apreensão de mais 110 (cento e dez) buchas de maconha. Justificada se encontra, pois, a busca realizada no referido imóvel, que se ajusta ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que os direitos e garantias fundamentais não podem tornar-se instrumentos viabilizadores da prática de delitos, podendo ser mitigados desde que, tal como no caso dos autos, a hipótese esteja amparada em fundadas suspeitas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante. V – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas através dos Autos de Prisão em Flagrante e de Exibição e Apreensão (ID 51235992), bem assim pelo respectivo Laudo Pericial que atesta a ilicitude das drogas apreendidas, isso sem se falar dos depoimentos dos policiais encarregados da diligência, firmes e consistentes em corroborar a prova documental produzida. VI – Condenação de rigor nas sanções previstas no art. 33, ‘caput’, c/c o §4°, da Lei nº 11. 343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada, não merecendo censura, por igual, as respectivas penas, estabelecidas que foram, para cada um dos Réus, no mesmo patamar mínimo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituídas por duas restritivas de direitos, além da obrigação do pagamento de 100 (cem) dias-multa, assegurado o direito de recorrerem em liberdade. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento dos Apelos. VIII – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500477-61.2020.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Fritas/BA, figurando como Apelantes ALEXANDRE PIRES MATIAS ESTEVÃO e PRISCILA LOPES SILVA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantida integralmente a Sentença, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.